Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-47.2026.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000979-47.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCA ELIENE ALVES DE SOUZA Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE E A LICITUDE DA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo Toyota Corolla apreendido no contexto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A recorrente sustenta ser legítima proprietária e terceira de boa-fé, alegando ter adquirido o automóvel licitamente e emprestado o bem ao investigado por mera confiança familiar. Requer a restituição do veículo ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou, de forma inequívoca, a propriedade legítima e a boa-fé exigidas para a restituição do veículo apreendido; (ii) estabelecer se o automóvel ainda interessa à persecução penal e está sujeito à pena de perdimento em razão de sua vinculação ao tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a nomeação da recorrente como fiel depositária do bem durante o curso da investigação e da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado exige demonstração inequívoca da propriedade, da boa-fé do requerente e da ausência de interesse do bem para o processo penal, nos termos dos arts. 118, 119 e 120 do CPP. A recorrente não comprova de forma cabal sua boa-fé, diante das inconsistências existentes entre sua narrativa e as declarações prestadas pelo investigado acerca da origem e da utilização do veículo. As versões apresentadas pelo flagranteado mostram-se contraditórias quanto ao vínculo mantido com a apelante e às circunstâncias pelas quais teve acesso ao automóvel, circunstância que fragiliza a tese de empréstimo baseado em relação familiar consolidada. A formalização da transferência do veículo exatamente na data da prisão em flagrante constitui elemento objetivo apto a suscitar fundada dúvida sobre a autenticidade da negociação e a indicar possível simulação destinada a afastar os efeitos patrimoniais da persecução penal. A ausência de documentos que demonstrem efetivo pagamento, fluxo financeiro ou aquisição anterior ao flagrante impede o reconhecimento seguro da licitude da transação alegada pela recorrente. O veículo foi utilizado como instrumento direto da prática do crime de tráfico de drogas, servindo ao transporte de mais de um quilograma de maconha, o que evidencia sua vinculação material à infração penal investigada. O automóvel permanece de interesse para a persecução penal e pode ser submetido à pena de perdimento, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, dos arts. 62 e 63 da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O Tema 647 da repercussão geral do STF estabelece que o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade de uso ou de qualquer requisito não previsto expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. A nomeação da recorrente como fiel depositária mostra-se incompatível com a finalidade assecuratória da medida, diante da existência de indícios de simulação documental e da possibilidade de futura decretação do perdimento do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas exige prova inequívoca da propriedade, da boa-fé do requerente e da inexistência de interesse do bem para a persecução penal. A existência de inconsistências relevantes quanto à titularidade e à aquisição do bem impede o reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé. O veículo utilizado como instrumento do tráfico de drogas permanece sujeito à apreensão e à eventual pena de perdimento enquanto subsistir interesse para o processo penal. O confisco de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade de utilização para fins ilícitos. A nomeação como fiel depositário é incompatível com a finalidade assecuratória da medida quando houver indícios de fraude ou possibilidade concreta de decretação de perdimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXII, e 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 119, 120 e 593, II; CP, art. 91, II, a; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 62 e 63. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.05.2017 (Tema 647 da repercussão geral); STF, AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.02.2004; TJBA, APL nº 0501413-62.2019.8.05.0146, Rel. Des. Márcia Borges Faria, publicação em 13.04.2022; TJSP, Apelação Criminal nº 0007290-08.2025.8.26.0320, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 11.11.2025; TRF4, ACR nº 5027156-35.2024.4.04.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 04.06.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 0005107-08.2024.8.26.0156, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 20.03.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.05.2024; TJDFT, Processo nº 0727092-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19.09.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.023093-8/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000979-47.2026.8.05.0146, em que figura como apelante FRANCISCA ELIENE ALVES DE SOUZA e, como apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. .